Tribunal: TJDFT
Processo: 0775630-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0775630-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAGNA SALGADO AFONSO RECORRIDO: HENRIQUE HANAI BORELLI DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por MAGNA SALGADO AFONSO, parte requerida, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais. Oferecidas contrarrazões (ID 62758520). Este Juízo determinou a comprovação da alegada hipossuficiência da recorrente (ID 62801455), ocasião em que a recorrente acostou aos autos o documento de ID 63729254. A gratuidade foi indeferida, tendo sido aberto prazo para recolhimento das custas e do preparo (ID 63830773). Todavia, a recorrente não se manifestou nos autos (ID 64826781). É o relato do necessário. Decido. O art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, estabelece que a recorrente deve, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, inexistindo, portanto, lacuna legislativa a respeito na Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, incabível a intimação pessoal da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Conforme Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital